Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-26.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CANCELAMENTO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais e materiais, em virtude de relação de consumo, consistente na compra e instalação de janelas blindex. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Serviço defeituoso. Danos morais. Na forma do art. 475 do CC o prestador de serviços responde por danos decorrentes do descumprimento da obrigação. O autor contratou o serviço de vidraçaria, para que fossem instaladas janelas de blindex em sua residência, serviço que não foi executado. De outra parte, a indenização por danos morais pressupõe a violação a interesses essenciais da pessoa humana (direitos da personalidade), situação que não se verificou no caso em exame, uma vez que o descumprimento da obrigação resultou tão somente em aborrecimentos e irritação. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

F